Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-18.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800801-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AGRAVADO: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800801-18.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 8992105

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES em face do Acórdão constante no Id. Num. 8992105.

Narram os autos que MAYRA FONSECA DE ABREU propôs a Ação de Investigação de Paternidade em face de LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES tombada sob o n. 00000796019838140301.

Interposto recurso a Turma julgadora, desconsiderou as alegações do Agravante e entendeu que as provas carreadas aos autos eram suficientes para dar provimento ao recurso, sendo então reformada a decisão de primeiro grau, para reconhecer a relação de paternidade/filiação, condenando o ora Agravante ao pagamento de pensão alimentícia desde a data do ajuizamento da ação principal.

Contra esse acórdão, o Agravante ingressou com recurso especial, sob a alegação de que já havia tecnologia de exame de DNA, suficiente para elidir qualquer dúvida com margem de acerto superior a 99,9999%, requerendo o provimento do acórdão n.º 38.830 e a conversão do feito em diligência para a realização do referido exame.

O recurso especial não foi conhecido, sob o argumento de que o tópico questionado não poderia ser examinado na respectiva instância recursal.

Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, restou determinada a baixa dos autos ao Juízo de origem.

Em 15/12/2008, a Agravada ajuizou ação de cumprimento de sentença (execução por quantia certa) contra o Agravante, tombada sob o n. 0043131-83.2008.814.0301. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo de piso julgou improcedente a insurgência e condenou o Executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Interposto o Agravo de Instrumento n. N.º:2012.3.001034-4, o recurso foi parcialmente provido, por meio do Acórdão n. 108610, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, acolhendo em parte a preliminar arguida pelo Agravante, declarar prescritas as prestações alimentares cobradas pela Exequente/Agravada, referentes ao período de 07/03/1983 a 03/05/2006, devendo a execução ter continuidade com relação às parcelas relativas ao período de 04/05/2006 em diante, nos termos da fundamentação acima. E no mérito, reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente para revogar a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2012.

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Relatora

O referido julgamento foi ratificado no julgamento dos Embargos de Declaração, por meio do Acórdão Nº 110405. O recurso transitou em julgado e foi devolvido aos autos de origem em 05/02/2013.

Em 15/12/2008, Mayra Fonseca Abreu propôs a Ação de Execução de Alimentos em face de Luiz Carlos Teixeira Chaves, cobrando os alimentos devidos na Ação de Investigação de Paternidade tombada sob o n. 00431318320088140301.

Em 13/10/2011, ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL (advogado de Mayra Fonseca Abreu) ajuizou o cumprimento de sentença n. 0035554-19.2011.8.14.0301 em face de Luiz Carlos Teixeira Chaves, cobrando os honorários sucumbenciais apurados na Ação de Investigação de Paternidade n. 00000796019838140301 e no Cumprimento de Sentença n. 00431318320088140301, no valor de R$ 132.582,41.

Não tendo sido localizado o Executado foi deferida a citação editalícia (Num. 21035023 - Pág. 6). O Executado peticionou arguindo a nulidade da citação (Num. 21035027 - Pág. 3/11).

Em 01/08/2016, o Executado apresentou Impugnação à Execução (Num. 21035031 - Pág. 2/10), combatendo que a penhora realizada nos autos incidiu em verba alimentar.

O Exequente apresentou manifestação à Impugnação no Id. Num. 21035032 - Pág. 2/4. Em 21/09/2016, o Juízo a quo julgou improcedente a Impugnação (Num. 21035033 - Pág. 1/4).

O Executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000 e comunicou ao Juízo no Id. Num. 21035034 - Pág. 3/22. O Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000 foi julgado improcedente, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PENHORA REALIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OBRIGATORIEDADE DO EXECUTADO/ AGRAVANTE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito no tocante a prescrição, tendo em vista que ação de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais ajuizada pelo agravado é tempestiva, pois o prazo prescricional começa a fluir à partir do trânsito em julgado da sentença de liquidação.

- No mérito a irresignação do agravante refere-se: (i) invalidade da citação por edital e (ii) a verba bloqueada ostenta natureza alimentar e caráter

impenhorável.

- No concernente a citação do executado/agravante por edital, considerando que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, tenho que era de responsabilidade do executado/agravante atualizar seus dados no processo, não sendo possível o feito permanecer ad eternum à sua espera.

- Quanto ao argumento do agravante de que a verba bloqueada pelo juiz de piso ostenta natureza alimentar e caráter impenhorável, consigno que o

quantum penhorado é hipótese de exceção prevista no §2º do art. 833 do NCPC, o qual não se aplica a impenhorabilidade quando se tratar de penhora para suprir crédito de prestação alimentícia. Matéria Súmulada. Vinculante 47 – Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Acórdão n. 193349)

Em 27/06/2017, o Juízo exequendo indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo Exequente (Num. 21035035 - Pág. 9/11). Após a apresentação de caução, o Juízo a quo deferiu a expedição de alvará (Num. 21035035 - Pág. 30).

O Alvará foi recebido pelo Exequente no Id. Num. 21035035 - Pág. 33. O Executado apresentou objeção ao levantamento de valores e a caução apresentada no Id. Num. 21035036 - Pág. 2/11.

O Executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0801000-45.2017.8.14.0000 e comunicou ao Juízo no Id. Num. 21035036 - Pág. 21/26. No Id. 2333880, neguei seguimento ao recurso, nos termos da ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERE A CAUÇÃO E O LEVANTAMENTOS DOS VALORES

CONSTRITOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEFENDE A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS, O ERRO MATERIAL EXISTENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E A IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS DO AGRAVANTE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO

RECORRIDA - RECURSO INADMISSÍVEL.

1. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente não rebate os fundamentos da decisão vergastada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Sob outra ótica, também não merece ser conhecido, porque a nulidade da citação executiva estar preclusa desde a decisão que apreciou a contestação do curador de ausentes (Num. 198029 - Pág. 96), bem como as demais matérias já terem sido apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, por meio do Acórdão n. 193349.

No ID. Num. 21035037 - Pág. 15/16, o Exequente comunicou o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0013661-26.2016.8.14.0000, atualizou o débito e pleiteou nova penhora.

Realizada penhora o magistrado ordenou a intimação das partes (Num. 21035438 - Pág. 1) O Executado apresentou objeção ao prosseguimento do feito, entendendo que a execução deveria aguardar o trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento (Id. Num. 21035438 - Pág. 7/11).

Contra o despacho constante no Id. Num. 21035438 - Pág. 1, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0809745-77.2018.8.14.0000. O recurso também não foi conhecido, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO COMBATIDO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DE EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICAL SEM CONTEÚDO DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1001, DO NCPC. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NULIDADE DA CITAÇÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO POR JÁ ESTAR SENDO EXAMINADO NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000 (NUM. 1243325 - PÁG. 119/123 E NUM. 1243329 - PÁG. 14/20) E 0801000-45.2017.8.14.0000 (NUM. 1243342 - PÁG. 23/25 E NUM. 1243344 - PÁG. 1/15). PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

O Exequente apresentou manifestação ao petitório do Executado no Id. Num. 21035439 - Pág. 2/3. O Executado comunicou a interposição de recurso no Id. Num. 21035440 - Pág. 2/19.

Em 19/09/2019, o Juízo a quo apreciou a manifestação do Executado e ratificou o levantamento dos valores em favor do Exequente (Num. 21035441 - Pág. 2/4).

O Executado opôs Embargos de Declaração no ID. Num. 21035441 - Pág. 6/10. O Exequente respondeu aos Embargos de Declaração no ID. Num. 21035442 - Pág. 2/5. O Juízo a quo julgou os Embargos de Declaração no ID. Num. 21035443 - Pág. 2/4 nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, afasto a tese levantada pelo embargante de que o débito exequendo discutido na presente ação ainda estaria ilíquido e inexequível, uma vez que os cálculos do débito exequendo objeto do processo nº 0043131-83.2008.814.0301 estariam sendo apurados perante a contadoria do juízo. O fato deste quantum debeatur está sendo atualizado em nada influencia a base de cálculo do quantum debeatur cobrado na presente ação.

Por fim, entendo não ter havido má-fé do embargante nos termos do art. 1026, §2º, do CPC, uma vez que o recurso foi manejado sob à luz de seu direito de defesa, pelo que indefiro o pedido de condenação em multa formulado pela parte embargada.

Pelo exposto, e ante a ausência de obscuridade, contradição e omissão na decisão, conheço dos embargos, porém deixo de acolhê-los, mantendo a decisão embargada (fls. 366/367) em sua totalidade.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente.

Intimem-se as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 04 de dezembro de 2019

ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO

Juíza Titular da 4ª Vara de Família da Capital. (DJE 12/12/2019).

Contra esta decisão dos Embargos de Declaração o Executado recorreu a esta instância, por meio deste recurso.

Em suas razões recursais defende que a execução não deve prosseguir devido o quantum indicado pelo Exequente/Agravado encontrar-se errado, uma vez que foi reconhecida a prescrição, por meio de decisão em agravo de instrumento nº 2012.3.001034-4 (acórdão nº 108.610), os honorários sucumbenciais não podem se basear no montante de R$ 883.882,76 (oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Defende que o valor dos honorários sucumbenciais objeto da execução de origem (0035554-19.2011.8.14.0301) carecem de liquidez, porque a condenação imposta na execução principal sofreu substancial redução, estando o título executivo atualmente inexequível e inexigível enquanto não se proceda a adequação do cálculo no processo prevento/execução principal nº 0043131-83.2008.814.0301, em trâmite também nesta 4ª Vara de Família.

Insiste que não pode a execução prosseguir pelo valor indicado, sendo forçoso que se torne sem efeito todos os atos constritivos já realizados, bem como seja ordenada a suspensão do feito enquanto não apurado/liquidado o montante principal de onde, em tese, o exequente calcula a sucumbência no percentual de 15%.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste recurso para reformar a decisão agravada, tornando sem efeito todos os atos constritivos já realizados, bem como seja ordenada a suspensão da execução n. 0035554-19.2011.8.14.0301) enquanto não apurado/liquidado o montante principal, de onde, em tese, o exequente calcula a sucumbência no percentual de 15%.

Ordenada a manifestação da parte contrária no Id. 2810849, o Agravado peticionou no Id. 4327759 arguindo a litispendência com os Agravos de Instrumento de nº 0013661-26.2016.8.14.0000, 0801000-45.2017.8.14.0000 e 0809745-77.2018.8.14.000.

Julguei monocraticamente o agravo de Instrumento por meio da decisão ID 4829114, que foi impugnada por meio do presente Agravo Interno.

Em sede de Agravo Interno, o recorrente arguiu que não poderia o Agravo de Instrumento ser decidido monocraticamente em virtude da não observância da competência e da violação do juízo natural, por equivocada aplicação da regra do art. 932, IV do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do Recurso para que as razões do Agravo de Instrumento sejam apreciadas pelo Colegiado.

O feito foi submetido a este colegiado, que manteve a minha decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMEBNCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. PRELIMINAR REJEITADA.

IV- Remessa dos autos ao Contador do juízo para atualização dos cálculos e seus parâmetros instituidores não é razão para suspensão do processo Executivo e nulidade dos atos constritivos. Rol do art. 921 do CPC

VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADOR, alega que existem alguns pontos no acórdão ora recorrido que o embargante entende que devem ser objeto de análise e respectiva correção (omissão e contradição) para fins de preenchimento de lacunas, bem como para efeitos de prequestionamento, caso não os acolha, afim de autorizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário frente ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.

O cerne desta controvérsia refere-se principalmente à necessidade de suspensão da execução proposta pelo ora embargado, processo nº 0035554-19.2011.8.14.0301, visto que o montante cobrado na execução principal 0043131-83.2008.814.0301 - Execução de Alimentos -, sofreu drástica redução em virtude do reconhecimento de prescrição, havendo consequente necessidade de recálculo, razão pela qual é valor ilíquido, de sorte que o astronômico valor cobrado pelo embargado não se sustenta, considerando que é baseado no valor anterior ao reconhecimento de tal prescrição, conforme já exposto.

Diz que embora o Acórdão (ID 8992105), tenha negado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante em preliminar, por entender pela existência de legitimidade do julgamento monocrático e no mérito, considerou que não há razão para a suspensão da execução, pois não estaria diante das hipóteses legais, bem como que a inexistência de definição do quantum debeatur, em nada influenciaria na base de cálculo do valor cobrado na ação executiva proposta pelo embargado.

Afirma que há contradição, pois entendeu-se que o título é exigível mesmo sem a devida apuração do valor real da dívida, gerando uma enorme problemática e, consequentemente, incerteza sobre o excesso da execução, sendo contrário inclusive ao que dispõe o art. 525, §1º, III, CPC.

Diz que no Agravo Interno teria afirmado que o executado/ora embargante não teria impugnado os cálculos apresentados e tampouco apresentado o montante que entendia ser devido, fundamentado no art. 475-L, §2º do CPC 1973. Todavia, foi apresentada a impugnação à execução proposta, sendo apontado seu excesso, bem como o valor que a época entendia ser correto, conforme consta no ID 20192093, em atenção ao art. 525, §2º, V do Código de Processo Civil, antigo 475-L, §2º do CPC 1973, tendo a exequente apresentado manifestação à impugnação do executado (ID 20192095).

Pede o acolhimento dos embargos, para os fins colimados nesta peça, bem como para que seja emitida tese expressa acerca do dispositivo prequestionado (art. 525, §2º, III, V e 921, ambos do CPC), com o objetivo de possibilitar a interposição dos recursos cabíveis, caso se faça necessário.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão do Id. 9338295.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, adianto que as alegações do Embargante não merecem prosperar.

Como relatado alhures, foram vários os recursos manejados por LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES, sendo que o ato judicial que originou o Agravo de Instrumento foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES em face de ION ELOI ARAUJO VIDIGAL, contra decisão proferida às fls.366/367 dos autos.

A parte embargante aduz que a decisão é omissa, sob o argumento de que este Juízo teria deixado de apreciar ponto “fulcral” (textuais, fls. 370) de sua manifestação/impugnação constante às fls. 333/337, no que se refere a suposta iliquidez do débito caso fosse superada a tese de prescrição do débito. Afirma que “que o valor dos honorários sucumbenciais objeto da execução em referência CARECEM DE LIQUIDEZ, porque a condenação imposta na execução principal sofreu substancial redução. OU SEJA, atualmente o título executivo é inexequível e inexigível enquanto não se proceda a adequação do cálculo no processo prevento/execução principal nº 0043131-83.2008.814.0301” (fls. 370).

Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração com os efeitos infringentes a fim de ser suprida a omissão alegada e determinada a suspensão da execução, enquanto não apurado o valor da condenação no processo nº 0043131-83.2008.814.0301.

Juntou documentos de fls. 373/382.

Intimado a se manifestar, o exequente/embargado apresentou petição de fls. 384/387, alegando que o recurso é meramente protelatório eis que inexistente omissão ou obscuridade na decisão vergastada. Asseverou, outrossim, que as matérias trazidas no bojo dos embargos de declaração já foram enfrentadas pelo Juízo, pelo que requer seja improvido o recurso, bem com seja o recorrente condenado a pagar a multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço dos Embargos e nego-lhe provimento.

De acordo com o art. 1.022, do CPC/2015:

(...)

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra decisões judiciais, só será possível quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material por parte do juiz ou do tribunal.

Em análise às alegações da parte Embargante, verifica-se que não assiste razão.
Pois, tais teses já foram rechaçadas no 2º grau de jurisdição (AI nº 0043131-83.2008.814.0301 e AI 080100-45.2017.8.14), conforme inclusive frisei e transcrevi trecho dos fundamentos do r. voto da Exma Desembargadora Relatora na decisão embargada.
A prescrição fora afastada e os 15% do valor da ação só pôde ser apurado quando da liquidação da sentença, o que ocorreu somente em 15/12/2008, ao ser fixado o montante da ação principal, qual seja: R$ 883.882, 76 (oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos),
CONFORME JÁ DECLINADO – REPISO – ÀS FLS. 366-v.
Dessa forma, não há qualquer mácula no valor apresentado inicialmente no requerimento de cumprimento de sentença com base no qual prossegue a execução.

Ante o exposto, afasto a tese levantada pelo embargante de que o débito exequendo discutido na presente ação ainda estaria ilíquido e inexequível, uma vez que os cálculos do débito exequendo objeto do processo nº 0043131-83.2008.814.0301 estariam sendo apurados perante a contadoria do juízo. O fato deste quantum debeatur está sendo atualizado em nada influencia a base de cálculo do quantum debeatur cobrado na presente ação.

Por fim, entendo não ter havido má-fé do embargante nos termos do art. 1026, §2º, do CPC, uma vez que o recurso foi manejado sob à luz de seu direito de defesa, pelo que indefiro o pedido de condenação em multa formulado pela parte embargada.

Pelo exposto, e ante a ausência de obscuridade, contradição e omissão na decisão, conheço dos embargos, porém deixo de acolhê-los, mantendo a decisão embargada (fls. 366/367) em sua totalidade.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente.

Intimem-se as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 04 de Dezembro de 2019

ELIANE DOS SANTOS FIGUEIREDO

Juíza Titular da 4ª Vara de Família da Capital.

Contra esta decisão dos Embargos de Declaração o Executado recorreu a esta instância, por meio deste recurso.

Em suas razões recursais defende que a execução não deve prosseguir devido o quantum indicado pelo Exequente/Agravado encontrar-se errado, uma vez que foi reconhecida a prescrição, por meio de decisão em agravo de instrumento nº 2012.3.001034-4 (acórdão nº 108.610), os honorários sucumbenciais não podem se basear no montante de R$ 883.882,76 (oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Defende que o valor dos honorários sucumbenciais objeto da execução de origem (0035554-19.2011.8.14.0301) carecem de liquidez, porque a condenação imposta na execução principal sofreu substancial redução, estando o título executivo atualmente inexequível e inexigível enquanto não se proceda a adequação do cálculo no processo prevento/execução principal nº0043131-83.2008.814.0301, em trâmite também nesta 4ª Vara de Família.

Insiste que não pode a execução prosseguir pelo valor indicado, sendo forçoso que se torne sem efeito todos os atos constritivos já realizados, bem como seja ordenada a suspensão do feito enquanto não apurado/liquidado o montante principal, de onde, em tese, o exequente calcula a sucumbência no percentual de 15%.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste recurso para reformar a decisão agravada, tornando sem efeito todos os atos constritivos já realizados, bem como seja ordenada a suspensão da execução n. 0035554-19.2011.8.14.0301) enquanto não apurado/liquidado o montante principal, de onde, em tese, o exequente calcula a sucumbência no percentual de 15%.

Pois bem.

É bem claro que a tese de suspensão de baseia na suposta inexigibilidade do crédito, devido a condenação imposta na execução principal sofreu substancial redução.

Entretanto, o próprio ato combatido refere que esta Desembargadora no Agravo de Instrumento n. 080100-45.2017.814.0000, disse as decisões preferidas na ação originaria não maculavam o requerimento de cumprimento de sentença em enfoque.

Prova disso é a decisão transcrita no Id. 2683275, página 15/16, vejamos:

(...)

Analisando perfunctoriamente os autos, entendo não estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Urge ressaltar que muito embora o agravante alegue a preliminar de prescrição da ação de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios sucumbências ajuizada pelo agravado, entendo que o mesmo não se encontra prescrito.

Digo isso pois ação de cumprimento de honorários sucumbenciais fora ajuizada pelo agravado em 13/10/2011 (Num. 198029-pág.2), o trânsito em julgado da ação principal de reconhecimento da paternidade e investigação de paternidade, na qual o agravado atuou como advogado, ocorreu em 14/02/2003 (Num. 198029-Pág.15) , decisão que condenou a agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% do valor da ação (Num. 198029-pág.11).

Contudo naquele momento a sentença ainda era ilíquida, motivo porque a prescrição somente poderia começar a contar após a sua liquidação, o que ocorreu em 15/12/2008, quando o juiz de piso fixou e atualizou o montante da ação principal em R$ 883,882,76 (NUM. 198026-PÁG.4),
portanto, somente partir dessa data começaria a transcorrer o prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 25, II da Lei 8.906/1994.

(...)

Desta forma, embora o Executado, ora Embargante tente fazer crer que houve um fato superveniente, não é verossimil , pois o cumprimento de honorários sucumbenciais fora ajuizada pelo Agravado/Embargado em 13/10/2011 (Num. 2683283 - pág.1).

Assim, o momento correto para alegar o excesso de execução e apontar o valor devido, como determinava o art. 525, inciso V, § 4º, do CPC, se deu com a petição que arguiu a nulidade de sua citação (Id. 2683282 – página 119 – 03/11/2016).

Naquela ocasião, o Executado se limitou a dizer que estava errado o valor, mas não apontou o valor devido (Id. 2683281 – página 4/7), ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II e 525, inciso V, § 4º, do CPC, vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§
4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
CUMPRIR-LHE-Á DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO, APRESENTANDO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO
.

§ 5º Na hipótese do § 4º,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Diante da ausência de garantia do juízo e do não
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO, APRESENTANDO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO
, não cabia mais a paralisação dos autos e NEM O ENFRENTAMENTO DESTA MATÉRIA, por força do disposto no art. 525, §5º, do CPC.

Digo mais, mesmo que fosse possível a remessa dos autos ao Contador do Juízo, a diligência somente é realizada quando o valor apontado no demonstrativo
aparentemente

evidenciar os excesso nos limites da condenação
, nos termos do art. 524, §1º e 2º, do CPC, vejamos:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º
QUANDO O VALOR APONTADO NO DEMONSTRATIVO APARENTEMENTE EXCEDER OS LIMITES DA CONDENAÇÃO
, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

No caso, a petição do
Id. 2683282, página 119/2683281, página 14
, não indicou o valor devido e nem requereu em provas a remessa dos autos ao contador.

Deste modo, evidenciado pelo relato dos autos que embora se alegue a iliquidez do título, tal alegação não é suficiente para a suspensão da ação executiva.

Destarte, a decisão do Juízo a quo e o Acórdão combatido não merecem qualquer reforma.

Inexistindo no Acórdão combatido os vícios apontados,
resta evidenciado que o presente recurso tem nítido propósito de rediscutir a matéria o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Diante distp, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões da apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2022